Tribunal: TJDFT
Processo: 0704337-61.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704337-61.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VILMA NASCIMENTO TEODORO APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Em atenção a preliminar suscitada em contrarrazões (id. 16322975, P. 3), intime-se a parte Apelante para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora